Tribunal: STF
Processo: RE 1570406
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 29, fls. 1-2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. NULIDADE DAS PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que concedeu a ordem de ofício para trancar a ação penal instaurada em desfavor do agravado, alegando violação de domicílio sem mandado judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso em domicílio sem mandado judicial, realizado por policiais, foi amparado por fundadas razões que justificassem a medida, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 280 de repercussão geral. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada considerou que não havia qualquer situação antecedente que justificasse o ingresso em domicílio, uma vez que os policiais perseguiam outra pessoa, sem relação com o agravado, configurando conduta abusiva. 4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616, fixou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicando flagrante delito, o que não ocorreu no caso. 5. A ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio implica a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal por falta de materialidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial requer fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito. 2. A ausência de tais razões torna nulas as provas obtidas e justifica o trancamento da ação penal por falta de materialidade". Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, MAICON ERSICO, foi denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,.



    O acusado impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que manteve a prisão preventiva do réu.



    O recorrido então impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 3).



    O Eminente Ministro Ribeiro Dantas concedeu a ordem de ofício “a fim de anular as provas obtidas mediante busca na residência do paciente, colhidas em desconformidade com o Tema 280/STF, bem como todas as que dela decorrerem, trancando a ação penal n. 5001787-24.2024.8.21.0148, instaurada para apuração de crime previsto no art.33, caput, da Lei n. 11.343/06, devendo o Juízo de 1ª instância expedir alvará de soltura clausulado em seu favor” (Doc. 13, fls. 4-5).



    O Ministério Público Federal recorreu da decisão, tendo a Quinta Turma do STJ negado provimento ao agravo regimental (Doc. 29).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 42).



    Inconformado, o Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando afronta aos art. 5º, XI, da Constituição Federal (Doc. 47).



    Nas razões recursais, argumenta que “conforme reconhecido na própria decisão agravada, o paciente, ao avistar uma viatura policial, correu para o interior da residência, ocasião em que foi perseguido e detido, sendo encontrada com ele quantidade de droga; frente a isso, a ação policial é legítima, não havendo ilegalidade a ser declarada” (Doc. 47, fl. 7).



    Afirma que a “fuga para o interior de residência ao perceber a presença da guarnição policial – autoriza o ingresso na residência do recorrido consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça, pois se encontram presentes as fundadas razões do cometimento de crime permanente” (Doc. 47, fls. 8-10).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para “reformar o respeitável decisum proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com o que se pretende a condenação do recorrido” (Doc. 47, fls. 9-10).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 57).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscitam questão constitucional expressamente abordada pelos Tribunais de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 13, fls. 3-6):



    Evidente, para o caso, a violação indevida do domicílio. O cenário fático apontava para alguém, em frente a uma residência, que recebeu voz de prisão e ingressou no local, mas sem indicativo da ocorrência de crime anterior que autorizasse o ingresso dos policiais. 



    Não havia, reitere-se, qualquer situação antecedente que justificasse o ingresso em domicílio. Os policiais perseguiam outra pessoa, a princípio, sem qualquer relação com o paciente, sendo a conduta abusiva e passível de responsabilização na esfera administrativa, quiçá na penal. 



    Nesse contexto, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015).



    [...]



    Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito, o que no caso nunca ocorreu, já que nada de concreto e prévio indicava a ocorrência de tráfico de drogas no interior do domicílio, não estando documentalmente comprovado o consentimento da companheira do paciente para o ingresso em domicílio. 



    Desse modo, o aresto impugnado não atende ao standard argumentativo instituído pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 280 de sua repercussão geral - até porque, como bem destacado no acórdão paradigma, "não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida". Logo, é necessário reconhecer a nulidade das provas conseguidas pelas autoridades policiais sem a demonstração clara do atendimento aos pressupostos elencados pela Suprema Corte, bem como o trancamento da ação penal em face da ora reconhecida ausência de materialidade. 



    Outrossim, se por al não estiver preso, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do paciente.



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão do STJ merece reforma. 



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato dos policiais militares estarem em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando avistaram o recorrido, o qual, ao perceber a presença dos agentes públicos, correu para o interior da residência. Realizada a abordagem, foram encontrados os entorpecentes acima descritos.



    A propósito, destaco o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que considerou legais as provas obtidas (Doc. 4, fls. 3-5):



    Noutro giro, consoante manifestado quando do indeferimento da liminar, não se verifica a inequívoca ocorrência da arguida violação de domicílio por parte dos agentes públicos atuantes nas diligências que ensejaram a prisão da paciente, como se sustenta na impetração. Segundo se depreende dos relatos dos agentes que atuaram no flagrante supraindicado, após patrulhamento, avistaram o indivíduo Leomar em frente a uma casa conhecida como ponto de tráfico de drogas, o qual empreendeu fuga para casa ao receber voz de abordagem, sendo acompanhados pelos policiais. A partir daí deu ensejo às fundadas razões a autorizar o ingresso no imóvel e realizar as buscas, em ato decorrente da atuação policial ostensiva.



     Lado outro, o fato ainda se encontra em fase de investigação, devendo o argumento acerca da violação do domicílio ser analisado durante a instrução processual, em sede de cognição plena e exauriente, inviável na presente ação de habeas corpus, de caráter sumário e rito célere.



    Nesse contexto, de modo não exaustivo, verifica-se a existência, em tese, de fundadas razões a autorizar o ingresso dos agentes no imóvel onde foram procedidas as buscas, de forma que não há falar em violação de domicílio.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio decorreu do fato do acusado correr para dentro da residência ao avistar os policiais.



    Tais informações revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Isso porque, em se tratando de delito de posse de arma de fogo e munições, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 1447070 AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023; RHC 144812, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021; HC 189147 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/20210. Este último assim ementado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003). 4. Suposta ilegalidade na prisão em flagrante. Inexistente. Tema 280 da repercussão geral. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.



    Cite-se, ainda como ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016-grifei) 



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 966512 - RS) e, consequentemente, restabelecer o andamento da Ação Penal nº 5001787-24.2024.8.21.0148/RS. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro alexandre de moraes



Relator



Documento assinado digitalmente